Tribunal: TJES
Processo: 5001186-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001186-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGOR SEIBERT GARCIA e outros
AGRAVADO: ARIEL DOS SANTOS FEU
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001186-08.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGOR SEIBERT GARCIA, SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO

AGRAVADO: ARIEL DOS SANTOS FEU
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL SEIBERT MENELLI - ES18477-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: GABRIEL SEIBERT MENELLI - ES18477-A
Advogado do(a) AGRAVADO: SIMONE VIEIRA DE JESUS - ES17919-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
IGOR SIEBERT GARCIA
e
SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO
(id.
2145850
)
, no qual pretende
a reforma parcial da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
2145855
, que em sede de
ação
de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos

(autos n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
)

proposta

por
ARIEL DOS SANTOS FEU
,
determinou, por cautela,
dentre outras medidas,
o bloqueio do
veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Placa ODT8182, renavam 00513134409, cor Branca, ano 2013
.

Decisão (id 2192563) deferindo, em cognição sumária, o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Contrarrazões d
e
ARIEL DOS SANTOS FEU

(id
2254845
)
, pugnando pelo improvimento deste recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 31 de agosto de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/08/2022 às 18:00:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43852831082022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001186-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
IGOR SIEBERT GARCIA E SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO

AGRAVADO:
ARIEL DOS SANTOS FEU

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
IGOR SIEBERT GARCIA
e
SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO
(id.
2145850
)
, no qual pretende
a reforma parcial da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
2145855
, que em sede de
ação
de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos

(autos n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
)

proposta

por
ARIEL DOS SANTOS FEU
,
determinou, por cautela,
dentre outras medidas,
o bloqueio do
veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Placa ODT8182, renavam 00513134409, cor Branca, ano 2013
.

Nas razões do recurso, alega
m

o
s
agravante
s
, essencialment
e,
que:

(i)
o “decisum” carece de fundamentação e, portanto, padece de nulidade; e,
(ii)
acaso assim não se entenda, inexistiria “fumus boni iuris” apto a sustentar a concessão da liminar, pois o autor agravado teria agido com extrema falta de cautela na negociação do automóvel, já que mesmo informado acerca do real preço do veículo, efetuou o depósito em contas de terceiros, “falsários”, por importância bem abaixo, inclusive do preço médio de mercado do bem
.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

D
e saída, afasto a impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita apresentada em contrarrazões, pois
“[...] p
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física
basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
.
[...]

O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte,
o que não se verifica neste caso

[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
035189005669, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J
29/01/2019, D
J
14/02/2019).
Nesse sentido, dada a presunção relativa de veracidade das declarações de hipossuficiência financeira e ausência de prova apta a afastá-la, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça em benefício dos recorrentes.

Ultrapassada essa questão, consigno que,
“
i
n casu”,
narram os agravantes que
o autor
recorrido
,
ARIEL DOS SANTOS FEU
,
propôs ação
de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos
sustentando ser vítima de um golpe ao realizar a compra de um automóvel. Afirma
m
que
o verdadeiro proprietário é o recorrente Igor e que o recorrido esteve com ele pessoalmente para conferir o veículo, quando
foi informado
de
que o valor de venda era R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais).
Destacam, contudo, que
o
agravado realizou o
depósito de R$38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais) em duas contas bancárias distintas indicadas por golpistas, tratando-se de montante bem abaixo do anunciado pelo real vendedor.
Sinalizam que por força do
golpe realizado por terceiros, o negócio não se concretizou, de modo que não ocorreu a entrega do automóvel, já que o vendedor não recebeu o respectivo preço.
Registram que na exordial foi requerida a concessão de liminar com vistas a bloquear os valores depositados bem como o automóvel alvo do pretenso golpe. Salientam, ainda, que o juízo “a quo” proferiu decisão deferindo o bloqueio liminar do numerário e do veículo, todavia, quanto ao bloqueio do carro o decisório careceria de fundamentação ou, acaso assim não entenda este Colegiado, não existiria “fumus boni iuris” apto a assegurar a concessão da medida pretendida, já que o autor agravado teria agido com extrema falta de cuidado ao ser informado do real preço do carro pelo proprietário e depois realizar depósito de valor bem abaixo em contas de terceiros.

P
ara melhor elucidar a questão, transcrevo a decisão impugnada:

“
[...]
No que tange à medida de urgência, nota-se que a parte autora promoveu pagamentos no valor de R$ 38.900,00 em favor de terceiros, tendo sido, possivelmente, vítima de ‘golpe’, perpetrado em seu desfavor, razão pela qual reputo por presente o ‘fumus boni iuris’. Lado outro, pela natureza dos recursos que permite fácil dissipação, encontra-se evidenciado o ‘periculum im mora’, motivos pelos quais ordeno o bloquei
o
do
s
numerários conforme requerido na inicial no item ‘b.1’.
Ainda, por cautela, determino o bloqueio do veículo até ulterior deliberação

[...]”.

De fato, analisando a decisão guerreada, não observo fundamentação suficiente para o bloqueio do carro em questão.
Afinal, da leitura do comando judicial se percebe que o bloqueio do bem foi determinado por um só motivo: “cautela”. A meu ver, resta evidenciada
a nulidade parcial do decisório
. Detalho.

O
s órgãos julgadores devem proferir decisões devidamente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, IX, da Constituição da República de 1988, “
in verbis”
:

“
Art. 93. [...]
IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No mesmo sentido dispõe o art. 11 do CPC
que “t
odos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.
Nesse mister, cumpre registrar que incumbe ao
M
agistrado, quando da apreciação de uma questão incidente, tornar públicas as razões que o levaram a decidir neste ou naquele sentido, permitindo-se-lhe, em todas as hipóteses, a concisão no julgamento, eis que o simples fato de ser sucinto não enseja
nenhum
vício ou nulidade insanável.

Com efeito,
a meu ver
, o que gera a nulidade de qualquer interlocutória não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do “decisum”.

Na situação vertente, é possível extrair
da decisão recorrida
que o juízo “a quo” se
limitou a deferir
o bloqueio do carro t
ã
o somente considerando a “cautela”
,
não
sendo possível extrair os fundamentos próprios para o seu convencimento
nessa parte do decisório
.
A outra parte da motivação (relativa a possível existência de golpe e o depósito de valores) se direcionou apenas ao bloqueio do numerário, o que aqui não é discutido.

Destarte, verific
o
que a decisão agravada é demasiadamente genérica, não sendo possível que se considere fundamentada, por ofensa ao artigo 489, §1°, III, do CPC, ou seja, a fundamentação apresentada pelo
Juiz
se prestaria a justificar qualquer outra decisão
de bloqueio de veículo
.

Nesse sentido
, é de se concluir que não houve o enfrentamento da questão apontada nos autos, nem
mesmo
de forma sucinta
no ponto em que determina o bloqueio do veículo
. Desse modo, atendendo a orientação de cunho constitucional e processual, deve ser
reconhecida a
nulidade
parcial
. Neste sentido,
seguem julgados:

[...]
A ausência de fundamentação acarreta a nulidade da decisão por descumprimento do dever previsto no art. 489 do CPC
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0301.08.037140-6/001, Relator: Des. Leite Praça, 19ª C
âmara Cível, J
05/12/2019,
DJ
12/12/2019).

[...]

A completa ausência de fundamentação nas razões de decidir enseja a nulidade da decisão. Inviável ao órgão ‘ad quem’ sanar o vício, conhecendo originariamente das questões não analisadas, sob pena de supressão de instância
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.19.100106-4/001, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª C
âmara Cível, J
28/11/2019,
DJ
28/11/2019).

F
riso que “[...] a
decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação

[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
035199009495, Relator: C
arlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J
23/06/2020, D
J
22/09/2020).

Dadas essas circunstâncias,
no atual momento da marcha processual,
anulo
em parte a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
2145855
,
apenas no ponto em
que
determinou o bloqueio do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Placa ODT8182, renavam 00513134409, cor Branca, ano 2013

(
nos
autos
de origem
n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
IGOR SIEBERT GARCIA E SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO
(id.
2145850
)

e
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para anular
em parte
a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
2145855
,
apenas no ponto em
que
determinou o bloqueio do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Placa ODT8182, renavam 00513134409, cor Branca, ano 2013

(
nos
autos
de origem
n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
)
,
sobre o qual o juízo a “quo” deverá proferir novo decisório devidamente fundamentado
.
Desse modo,
preservo
a parte do decisório que determinou o bloqueio de valores, pois não foi alvo de impugnação neste recurso.
Outrossim,
mantenho o deferimento

d
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes, dada a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência anexadas ao feito.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/08/2022 às 18:00:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43853331082022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001186-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
IGOR SIEBERT GARCIA E SERGIO LUIZ GARCIA ROMERO

AGRAVADO:
ARIEL DOS SANTOS FEU

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIDA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DOS RECORRENTES E REJEITADA A RESPECTIVA IMPUGNAÇÃO FEITA EM CONTRARRAZÕES. DECISÃO IMPUGNADA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
P
ara a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2
)
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
Nesse sentido, dada a presunção relativa de veracidade das declarações de hipossuficiência financeira e ausência de prova apta a afastá-la, mantenho o deferimento da gratuidade de justiça em benefício dos recorrentes.

3
)
A
nalisando a decisão guerreada, não
se
observ
a
fundamentação suficiente para o bloqueio do carro em questão.
Afinal, da leitura do comando judicial se percebe que o bloqueio do bem foi determinado por um só motivo: “cautela”.
Resta evidenciada
a nulidade parcial do decisório
.

4
) Com efeito,
o que gera a nulidade de qualquer interlocutória não é a escassez de fundamentos, mas a sua absoluta ausência, ou seja, se, embora sucinta, a motivação existe, é impossível decretar a nulidade do “decisum”.
Na situação vertente, é possível extrair
da decisão recorrida
que o juízo “a quo” se
limitou a deferir
o bloqueio do carro t
ã
o somente considerando a “cautela”
, não sendo possível extrair os fundamentos próprios para o seu convencimento
nessa parte do decisório
.
A outra parte da motivação (relativa a possível existência de golpe e o depósito de valores) se direcionou apenas ao bloqueio do numerário, o que aqui não é discutido.

5
) A
decisão proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o texto normativo (art. 300 do CPC) e a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer decisão, em clara violação ao art. 489, §1º do CPC, é nula por ausência de fundamentação.

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com
a

anulação
parcial da decisão guerreada

apenas no ponto em
que
determinou o bloqueio do veículo VW/SAVEIRO 1.6 CE CROSS, Placa ODT8182, renavam 00513134409, cor Branca, ano 2013

(
nos
autos
de origem
n.º
5006616-79.2021.8.08.0030
)
.
Desse modo, resta intacta a produção de efeitos da parte do decisório que determinou o bloqueio de valores, pois não foi alvo de impugnação neste recurso.
Outrossim,
mant
ém-se
o deferimento

d
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos agravantes, dada a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência anexadas ao feito.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.